Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707082-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO E SQS 102 AGRAVADO: B2B - ADMINSTRACAO E SERVICOS GERAIS LTDA, B2B SERVICOS DE ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI, B2B ADMINISTRACAO E CONSERVACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO E SQS 102 contra decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0032324-25.2010.8.07.0001), que tem como executados B2B ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME, B2B - ADMINSTRACAO E SERVICOS GERAIS LTDA e B2B SERVICOS DE ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI. A decisão agravada indeferiu o prosseguimento do feito com relação às demais pessoas jurídicas indicadas (ID 149748904): “Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por CONDOMINIO DO BLOCO E SQS 102 em face de B2B ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME e outros. O credor requereu o direcionamento da execução para outras empresas do mesmo grupo econômico, conforme requerimento de ID 79277104. Citados, as demais sociedades empresárias se insurgiram quanto à sua inclusão no polo passivo da demanda, não devendo, assim, responder pelo débito da executada. Decido. A princípio, ressalte-se que a relação de fundo que deu origem ao título que municiou a ação de cobrança ostenta natureza civil ordinária, alheia aos preceitos do microssitema protetivo do consumidor, de modo que não se amolda ao caso a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o exame quanto ao preenchimento dos pressupostos legais específicos para instauração do incidente deve ser procedido à luz da regra geral insculpida no artigo 50 do Código Civil, que prevê a possibilidade de mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica apenas nos casos excepcionais em que restarem incontestes o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, tampouco o grupo econômico, já que não ficou inconteste que as demais pessoas jurídicas estão sob o controle, administração ou direção da executada ou de uma das outras pessoas indicadas. O exequente não fez prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da devedora, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. A fraude e o evento danoso não estão demonstrados nos autos, circunstâncias que não causam a responsabilização patrimonial dos sócios por dívida da pessoa jurídica. Esta é a inteligência do art. 50 do Código Civil de 2002. Não foi provada a prática de atos que comprometam a função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, atos em que não seja possível identificar qual é o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). Não há prova do desvio de finalidade por parte dos sócios ou de confusão patrimonial capaz de legitimar o pedido de desconsideração ou mesmo a existência do grupo e que haveria um conluio para que a executada não arcasse com o seu débito. A insolvência, por si só, não justifica a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. O fundamento da desconsideração é a fraude ou abuso de direito e não a insolvência, ressalvadas algumas hipóteses legais, o que não é o caso. A Medida Provisória no 881/2019, convertida na Lei no 13.874/2019, alterou a redação do citado artigo, estabelecendo conceitos claros acerca do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, nos seguintes termos: “§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. Diante disso, por ora, INDEFIRO o prosseguimento do feito com relação às demais pessoas jurídicas indicadas. Preclusa a decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, excluam-se as demais pessoas indicadas dos registros. Intime-se o credor para que promova o andamento do feito, indicando bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que os autos de origem se referem à ação de cobrança ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO E SQS 102 em desfavor de B2B ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA- ME objetivando a condenação da requerida ao pagamento das quantias pagas de forma indevida pelo Condomínio em processos trabalhistas. Informa que a empresa B2B ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA é sucessora da empresa DOCTORLINE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA e portanto responsável solidária da empresa Doctorline, tendo sido condenada a pagar ao condomínio os valores desembolsados em razão do não cumprimento de haveres trabalhistas por parte da empresa Doctorline, a qual a B2B é sucessora. Esclarece que o condomínio possuía contrato de prestação de serviços com a empresa Dcorline, conforme id 61391920 da origem e que, conforme consta do documento de origem id 61391917 - Pág. 2, a B2B Administração e Tecnologia LTDA é uma empresa do grupo Dcorline, a qual se responsabilizou pelos haveres trabalhistas da Dcorline e que razão disso é que a empresa B2B foi condenada a pagar ao condomínio, os valores por ele custeados em razão de demandas trabalhistas. Afirma que a relação de fundo que deu origem ao título que fundamentou a ação de cobrança é uma relação de consumo. Aduz que o Condomínio é o consumidor, a B2B (sucessora da Dcotorline) é a fornecedora do serviço de limpeza, conservação e portaria. Alega que o Condomínio, em razão de uma falha na prestação de serviço, foi submetido ao pagamento de haveres trabalhistas e agora busca o ressarcimento dos valores efetivados. Portanto, entende ser fato de notória e simples constatação, a aplicabilidade do microssistema protetivo do consumidor no feito de origem, ganhando guarida a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que, nos termos art. 50 §1o do Código Civil resta caracterizado no presente feito, abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade. Afirma que a requerida possui diversas empresas em seu grupo econômico com o nítido intuito de lesar credores e clientes, dado que ao tempo que anunciam possuírem larga clientela, não possuem qualquer patrimônio localizável. Alega que o contrato com o condomínio foi firmado com a Dcorline, a qual informou que a empresa do grupo iria assumir toda as obrigações, consoante id 61391917 da origem, ou seja, B2B Administração e Tecnologia. Esclarece que a empresa foi aberta em 1997, sendo certo que nos anos seguintes, várias outras empresas foram abertas com nomes extremamente similares, de modo que ou funcionavam no mesmo local, ou ainda possuíam os mesmos sócios. Informa que o condomínio possuía contrato com a Dcorline, tendo a B2B Administração e Tecnologia assumido as obrigações, ou seja, a empresa mais antiga do grupo, empresa que inclusive em sua antiga página da internet, conforme id 61392336 da origem, ostentava 167 clientes, 1.254 colaboradores, 638 cortesias por mês. Informa que os documentos apresentados em dezembro/2020 pelo credor ao id 79277123, id 79277106 e id 79277124 todos da origem, demonstram como endereço de todas elas, a QE 38, Comercio Local 02 Lote 09 no Guará II. Tal situação evidencia o desvio de finalidade, eis que as pessoas jurídicas são utilizadas para práticas de atos ilícitos como a criação de várias empresas como forma de driblarem o fisco. Assim, requer seja deferida a medida liminar para que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida com a determinação para que as demais empresas indicadas passem a compor o polo passivo do cumprimento de sentença. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 44130491). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença proposto por CONDOMINIO DO BLOCO E SQS 102 em face de B2B ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME e outros, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 58.350,43 (ID 61392246). O credor requereu o direcionamento da execução para outras empresas do mesmo grupo econômico, conforme requerimento de ID 79277104. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica consagra a possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios para a satisfação de seu crédito. Portanto, tem basicamente por finalidade coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica, com o intuito de prejudicar direitos de terceiros. O Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. Enquanto a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. Nos termos do art. 50 do CDC, em razão da excepcionalidade da medida, o aludido incidente somente deve ser instaurado caso evidenciados os pressupostos legais específicos. “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, quando demonstrado, efetivamente, que ocorreu o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Sem a demonstração cabal disto é incabível a desconstituição. Na espécie, não se vislumbra a prova inequívoca de que houve confusão patrimonial ou desvio de finalidade, a despeito da existência de eventual grupo econômico. Acrescente-se que a ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo, não permite, por si só, a aplicação do instituto, se não preenchidos os requisitos legais. Segue entendimento da jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica de determinada empresa, deve haver a comprovação alternativa do abuso de direito, confusão patrimonial entre os bens da sociedade e os dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios em desfavor dos interesses creditícios, nos termos do art. 50 do Código Civil. No caso em apreço, há indícios de que a devedora emprega artifícios para se esquivar do pagamento da dívida, por meio de outras empresas do grupo econômico, que têm alguns sócios em comum. 2. A mera possibilidade da não satisfação do crédito e ausência de bens a penhorar não são circunstâncias suficientes a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (07040580920188070000, Relatora: Fátima Rafael 3a Turma Cível, DJE: 13/07/2018)” Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de março de 2023 18:09:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador